Tribunal: TJDFT
Processo: 0719151-88.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719151-88.2023.8.07.0015 RECORRENTE: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO A CRÉDITO. RELAÇÃO DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. ART. 10 DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 8o da Lei n. 11.101/2005 estabelece o prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação de credores referida no art. 7o, § 2°, da mesma Lei, para o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público apresentarem impugnação judicial quanto à ausência de qualquer crédito ou, ainda, com relação à legitimidade, importância ou classificação do crédito. 2. O art. 10 da Lei n. 11.101/05 refere-se somente à habilitação tardia do crédito que não constou das relações anteriormente publicadas e cujo credor não teve ciência do processamento da recuperação judicial. Inviável sua aplicação à impugnação de crédito já constante da relação de credores, que contém regramento próprio. 3. Para os créditos contemplados no Quadro Geral de Credores e não impugnados no prazo legal aplica-se o instituto da preclusão, consagrado no art. 223 do CPC, certo de que o processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, evitando a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 8o, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pelo artigo 1o da Lei 14.112/2020, sustentando a possibilidade de apresentar impugnação ao crédito da recuperação judicial até a homologação do quadro geral de credores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Deve ser afastada a alegação de ofensa do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil (CPC) porque todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas suficientemente no acórdão recorrido, integrado quando da apreciação dos embargos declaratórios, inexistindo contradição ou negativa de prestação jurisdicional. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no REsp n. 1.926.775/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 8o da Lei 11.101/2005, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8o da Lei n. 11.101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência.” (AgInt no REsp n. 1.822.979/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Em igual sentido, demonstrando a atualidade da posição, confira-se também a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2574709 (relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 02/10/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009